Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para que se processe à juntadas das contrarrazões ao agravo interno ou, não havendo, para que certifique o decurso do prazo respectivo. Após, voltem-se os autos conclusos para julgamento simultâneo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora